Tribunal: TJSP
Processo: 2239209-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Ação de cobrança. Verbas sucumbenciais arbitradas em favor da massa falida. Representação realizada por patronos distintos. Defesa da massa realizada pelo recorrente nas instâncias ordinárias. Fixação dos honorários no importe de 12% sobre o valor da causa no acórdão julgado em segunda instância. Atuação dos atuais patronos limitou-se à apresentação de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Ação de cobrança. Verbas sucumbenciais arbitradas em favor da massa falida. Representação realizada por patronos distintos. Defesa da massa realizada pelo recorrente nas instâncias ordinárias. Fixação dos honorários no importe de 12% sobre o valor da causa no acórdão julgado em segunda instância. Atuação dos atuais patronos limitou-se à apresentação de contrarrazões ao recurso especial. Inadmissão do prosseguimento da lide à Corte Superior. Honorários sucumbenciais inalterados. Inaplicabilidade da regra prevista no art. 22, §3a do Estatuto da OAB. Verbas honorárias concedidas aos patronos que influíram determinantemente no desfecho favorável da causa à massa falida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.